Tribunal: TJBA
Processo: 8022841-32.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022841-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MIRIAN CARMEM SILVA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE. RECONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. GEAC. NATUREZA GENÉRICA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I - Trata-se de Mandado de Segurança contra suposto ato omissivo das autoridades apontadas como coatoras, consistente na não implantação da Gratificação Por Estímulo a Atividade de Classe – GEAC nos proventos da Aposentadoria da Impetrante.

II – A referida gratificação ostenta caráter de vantagem geral, condicionada ao efetivo exercício de regência de classe - atribuição típica do cargo de Professor.

III – A Impetrante comprovou fazer jus à paridade assegurada pela Carta Magna.

IV – Direito líquido e certo à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual definido no artigo 3º da Lei 10962/2008, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

802
2841
-
32
.2023.8.05.0000
,
em que é impetrante
M
IRIAN CARMEM SILVA DE OLIVEIRA SOUZA
e como impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça d
o Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA